Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME FECHADO. APENADO. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO. QUESITOS DA DEFESA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRESO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO SISTEMA PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desnecessária a elaboração de novo relatório de saúde, por parte do estabelecimento prisional, quando o documento fornecido pela equipe médica do local descreve de maneira satisfatória o estado de saúde do agravante.

2. Cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido da gratuidade de justiça, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido.